Tribunal: STF
Processo: Ext 453
Classe: Ext
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-05-28
Data de publicação: 1987-05-28

Ementa:
- EXTRADIÇÃO DE NACIONAL ALEMAO, MEDIANTE PROMESSA DE
RECIPROCIDADE FEITA PELO GOVERNO REQUERENTE, COM ENVIO DE MANDADO
DE CAPTURA (PRISÃO PREVENTIVA) EXPEDIDO PELA JUSTIÇA ALEMA, PARA
SER PROCESSADO PERANTE ESTA POR DELITO QUE, NO DIREITO PENAL
BRASILEIRO, CORRESPONDE AO ESTELIONATO.
PREENCHIDOS OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 76, 78, 80 E 91 E
INOCORRENTES AS HIPÓTESES DO ART. 77, TODOS DA LEI 6.815, DE
19.08.1980, COM A REDAÇÃO E RENUMERAÇÃO TRAZIDAS PELA LEI N. 6.964,
DE 9/12/1981, A EXTRADIÇÃO E DE SER DEFERIDA.
A 'NOTA VERBAL' E DOCUMENTO DE RECONHECIDA EFICACIA NO MEIO
DIPLOMATICO, E O QUE A TORNA IDONEA SÃO AS CONDIÇÕES E
PECULIARIDADES DE SEU TRÂNSITO, NÃO ASSINATURAS OU LACRES
(PRECEDENTE).
NO DIREITO ALEMAO O MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA CONTEM, EM SI
MESMO, A DECISÃO QUE A DECRETA, OBSERVADOS OS PARAGRAFOS 114, I, E
112 DE SEU CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, O QUE SATISFAZ A EXIGÊNCIA DA
LEI BRASILEIRA (ART. 80) (PRECEDENTE).
EXIGÊNCIA DE DUPLA INCRIMINAÇÃO TAMBÉM ATENDIDA, NO CASO (ART. 77,
II).
EXTRADIÇÃO DEFERIDA.